Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-15.2007.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000208-15.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ LOBATO - CPF: 009.606.781-07 (ADVOGADO), RUCART SAND - CPF: 185.321.280-68 (APELADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), FERNANDO LUZ PEREIRA - CPF: 075.965.948-67 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO– INÉRCIA DO AUTOR CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Não há como se olvidar que, no caso, tratando-se de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, são devidos honorários advocatícios, nos exatos termos estabelecidos pelo julgador de primeiro grau, uma vez que a parte ré foi citada e apresentou Contestação.

De igual sorte, cabe ao recorrente o pagamento dos honorários de sucumbência, considerando que houve a citação da requerida, apresentando ela contestação e manifestações, cabendo àquele suportar os ônus decorrentes de sua inércia, de acordo com o princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra a sentença exarada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0000208-15.2207.8.11.0015, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Sinop, Dra.Giovana Pasqual de Mello, que
julgou extinto
o feito intentado pelo apelado, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por fim,
condenou
a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§2o, Inciso I a IV e §6o, do NCPC.

Irresignada, a apelante afirma, em suas razões de id. 716727490 sobre o equívoco do magistrado
a quo
, em fixar o valor de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que a lide e o processo são simples, não demandando muito esforço.

Sustenta que a sentença é ultra
petita
, posto que julgou além do pedido do apelado, condenando ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de seja procedido a exclusão ou minoração da verba honorária.

Mesmo intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 71627503.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Busca e Apreensão, na qual o autor, ora apelante, pleiteou a busca e apreensão do veículo VOLVO, referente ao contrato de financiamento no 650027382.

Em continuação, o apelante pleiteou a conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, sendo deferido pelo juízo no id. 71626059.

Diante da impossibilidade de realizar a citação do requerido, o apelante no id. 71626073 requereu a citação editalícia do requerido, sendo deferido no id. 71626074.

Posteriormente, no id. 7162083, o apelante requereu a alteração do objeto pedido inicialmente, devendo o veículo da marca SR/NOMA,modelo 2005, placa JZX5036, pedido este, também deferido no id. 71626085.

Em ato contínuo, requereu a desconsideração da citação por edital, uma vez que logrou êxito em localizar novo endereço da parte requerida, sendo deferido no id. 71626090.

Devidamente citado, a parte requerida
apresentou contestação
, no id. 71627480, alegando preliminarmente a ausência de documentos essenciais para propositura da ação, tendo em vista que o contrato juntado nos autos não descreve o bem financiado.

Sendo assim, pleiteou a extinção do processo sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da inicial. No mérito, requer a improcedência da ação, uma vez que a dívida foi integralmente paga por terceiro.

No id. 71627485, o autor foi intimado para apresentar impugnação à contestação, deixando o prazo transcorrer
“in albis”
, conforme certidão de id. 71627485.

Diante da inércia, os advogados das partes foram intimados para se manifestarem , especificando provas que desejam produzir.

A parte requerida pleiteou a produção de prova testemunhal, conforme petição de id. 71627486,

Por outro lado, a parte autora não se manifestou, conforme certidão de id. 71627487.

Em razão disso, no id. 71627488, o juiz
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto processual, bem como condenou a parte a autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em razão dessa condenação em honorários, insurge-se a apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste ao recorrente.

No caso, o recorrente foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos processuais em duas ocasiões distintas, contudo, manteve-se inerte, o que levou ao indeferimento da petição inicial.

Tem-se que foi o apelante quem deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito, quando deixou de atender ao comando judicial por duas vezes em comprovar os pressupostos processuais.

Sendo assim, cabe ao recorrente o pagamento dos honorários de sucumbência, considerando que houve a citação da requerida, apresentando ela contestação e manifestações.

Apenas para registro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que afastou a execução do julgado, e considerou que a condenação em sucumbência foi aplicada ao agravante. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O ônus da sucumbência deve ser suportado por aquele quem deu ensejo ao ajuizamento da ação. Princípio da causalidade.
Decisão reformada.”’ (TJSP; Agravo de Instrumento 2088847-22.2015.8.26.0000; Relator(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2015; Data de Registro: 19/06/2015) (grifo nosso)

Assim, o apelante deve suportar os ônus decorrentes de sua inércia, de acordo com o princípio da causalidade.

No que se concerne ao
quantum
arbitrado,

verifico que este deve ser mantido.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 85 e parágrafos os requisitos para fixação dos honorários sucumbenciais que devem ser observados pelo julgador da causa, senão vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)”

Como se vê, a regra do CPC preceitua que deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação ou, quando ausente, sobre o valor atualizado da causa

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (art. 85, §8o, CPC).

No caso em debate, não assiste razão ao apelante, pois os honorários advocatícios foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de molde que representou adequada remuneração ao trabalho profissional.

Portanto, a verba honorária fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na qual foi atribuída a quantia de R$53.204,45 (pág. 08 do Id. 71626032) mostra-se adequada para remunerar o trabalho exigido e produzido pelos profissionais desde o ano de 2007, bem como atende aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando alteração da sua base de fixação ou sequer redução.

Logo, resta evidenciado que o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a sentença combatida, razão pela qual merece ser ela mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021